Tribunal: STF
Processo: ARE 1594911
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores Em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte - Sinte-RN e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE SINDICAL (SINTE) QUE NÃO É DIGNA DE ACOLHIMENTO. MANEJO DE MAIS DE UMA AÇÃO VISANDO À COBRANÇA DO MESMO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 100, § 8º, DA CF/88. VEREDICTO EM CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO VIGENTE E A JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (APELAÇÃO CÍVEL - 0805236-07.2017.8.20.5001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Cláudio Santos, j. 24.2.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, §8º, da Constituição da República. Defende-se, em síntese, que, no âmbito da execução individual da ação coletiva relativa à cobrança de diferenças salariais, não houve fracionamento dos precatórios, pois as execuções estariam fundadas em títulos executivos distintos.
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. [...]”.

Ademais, depreende-se do acórdão recorrido (Id: b24c07cb):

“A irresignação da parte Recorrente reside no entendimento exarado pelo Juízo a quo, em sentença, de que não é possível a repartição da execução nos moldes pretendido pelo Exequente, ante a vedação estabelecida no art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
Inicialmente, cumpre destacar que a expedição de precatório é exclusiva para pagamentos devidos pela Fazenda Pública, devendo obedecer, exclusivamente, a ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
Compulsando os autos, verifica-se que consta no rol de documentos juntado pelo Sindicato, ora Apelante, a sentença proferida no processo nº 0802381-93.2012.8.20.0001, que reconheceu o direito de implantar o reajuste integral, nos contracheques dos substituídos do Autor, dos vencimentos básicos constantes das tabelas do anexo I da LCE nº 432/2010, bem como no pagamento dos efeitos financeiros anteriores à implantação, consistente nas diferenças entre a remuneração calculada nos termo s da LCE 438/2010 e a que foi efetivamente paga a menor, com juros e correção monetária.
Diante da ausência de recurso voluntário, a sentença proferida na citada ação foi submetida ao reexame necessário, e, após análise desta Corte, foi proferido acórdão, de relatoria do Des. Cornélio Alves (proc. nº 2015.015906), mantendo a sentença exarada pelo Juízo a quo.
In casu, o Sindicato Apelante pretende a execução do título judicial proferido nos autos da ação ordinária nº 0802381-93.2012.8.20.0001, a qual, a seu ver, deveria ter se processado e julgado diante do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró por dependência à referida ação.
No entanto, não obstante o Exequente admitir que a presente ação versa sobre outro período do processo nº 0802381-93.2012.8.20.0001, não há indicação dos dois períodos de tempo advindos de dois títulos executivos diferentes.
Ora, é patente que não se é permitida a execução do mesmo título judicial formado em desfavor da Fazenda Pública em autos distintos, uma vez que tal comportamento ensejaria em fracionamento ou repartição do precatório, prática vedada pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal, conforme se observa na transcrição abaixo:
[...]
Ocorre que, consoante bem enfatizado pelo magistrado sentenciante, o Sindicato Recorrente ajuizou outra execução (proc. nº 0832764-84.2015.8.20.5001) com base no título judicial formado na ação ordinária nº 0802381-93.2012.8.20.0001, tendo como diferença única a apuração do valor devido para cada beneficiário. 
Ressalte-se, inclusive, que ao consultar os autos nº 0832764-84.2015.8.20.5001, no Pje 1º grau, verifico que já houve sentença homologando os valores apresentados pela parte Executada e determinado a expedição dos requisitórios de pagamento. 
Assim, ao ingressar com uma execução (nº 0832764-84.2015.8.20.5001) e posteriormente com esta, a que esta sob exame, o Exequente/Apelante infringe norma expressa da Constituição Federal, uma vez que, como dito anteriormente, não se permite que a mesma parte ingresse com mais de uma execução relativa ao mesmo título judicial formado em face da Fazenda Pública, pois essa conduta é capaz de gerar o fracionamento ou repartição de precatórios.
Ademais, registre-se que a primeira turma do STJ, ao julgar o AgRg no REsp 1.220.727/RS, sob Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, assentou o entendimento de que “é possível o fracionamento do valor da execução judicial para recebimento do crédito por requisição de pequeno valor na hipótese de litisconsórcio ativo facultativo em que o crédito individual de cada exequente não ultrapassa o limite para tal requisição, tendo em vista que o litisconsórcio facultativo é um poderoso instrumento de política judiciária que permite o alcance da prestação jurisdicional a um maior número de pessoas, de maneira mais célere, sendo que, embora a sentença reconheça o mesmo direito subjetivo a todos os autores, tem-se a reunião de diversas ações no mesmo processo, não ocorrendo indevido fracionamento de precatório previsto no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.”
Porém, não há o que se falar em litisconsórcio nos autos, em razão das duas ações terem sido propostas pelo mesmo Sindicato, executando diferentes valores para cada substituto, concernentes ao mesmo título executivo judicial formado no processo n. 0802381-93.2012.8.20.0001, o que não é permitido pela Carta Magna.
Com efeito, esta vedação tem como finalidade impossibilitar que o pagamento de crédito decorrente de sentença proferida contra a Fazenda Pública seja por meio de RPV e parte em precatório, ocorrendo, assim, seu fracionamento.
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao julgar o RE nº 1.205.530/SP, afetado a Repercussão Geral, Tema nº 28, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial, transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
Corroborando esse entendimento, colaciono o seguinte julgado do STJ:
[...]
Destarte, diante da tentativa do Exequente/Apelante de executar períodos diferentes do mesmo processo nº. 0802381-93.2012.8.20.0001, conduta vedada pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal, entendo que não merece reparo a sentença atacada.” (grifos acrescidos)

Da leitura das razões recursais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que concluiu pela impossibilidade do recorrente promover mais de uma execução judicial contra a Fazenda Pública fundada no mesmo título executivo, por configurar fracionamento indevido de precatório, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Código de Processo Civil), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE A LIMITAÇÃO SUBJETIVA E TERRITORIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO[...]." (ARE 1562976 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-10-2025)
"Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Execução contra a Fazenda Pública. Sentença coletiva. Execução individual. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Atuação de advogados em fases distintas do processo. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “[o]s honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Para se superar a conclusão da Corte de Origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido[...]." (RE 1455224 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21-06-2024)
"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução de ação coletiva. Litispendência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...]." (ARE 1176479 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe 01-03-2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente